Tribunal: TJSP
Processo: 2175975-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, com término previsto para 21.08.2030, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, furto e roubo majorado, com término previsto para 21.08.2030, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.